Tribunal: TJDFT
Processo: 0704625-52.2023.8.07.0004
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
APELAÇÃO. CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. SAQUE, EMPRÉSTIMO E TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA. IMPUGNAÇÃO PELA TITULAR DO CARTÃO. USO DE CARTÃO MAGNÉTICO E SENHA PESSOAL. DEVER DE GUARDA PELA CONSUMIDORA. FRAUDE NÃO DEMONSTRADA. COMPRAS NÃO RECONHECIDAS REALIZADAS EM CIDADE DISTINTA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso de apelação interposto por BRB Banco de Brasília S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a apelante ao pagamento de R$16.236,57 (dezesseis mil duzentos e trinta e seis reais e cinquenta e sete centavos) à título de reparação pelos danos materiais suportados pela apelada diante de fraude bancária na utilização do cartão de débito. O pedido de indenização por danos morais foi julgado improcedente.
2. A relação jurídica havida entre as partes é qualificada como de consumo, regida pelo CDC (arts. 2° e 3°) e, segundo o verbete n. 479 do c. Superior Tribunal de Justiça, "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". Contudo, não se pode olvidar ser de responsabilidade da correntista a guarda do cartão magnético e da senha pessoal.
3. Os elementos de convicção presentes nos autos indicam a ausência de responsabilidade da instituição financeira pelo saque, contratação de empréstimo e transferência bancária refutados pela correntista, supostamente efetuados, fraudulentamente, por terceiros, especialmente por terem sido realizados mediante utilização de cartão magnético original e senha de uso exclusivo da titular. Sentença reformada nesse aspecto.
4. A mesma conclusão não é adotada com relação às compras à débito que totalizam R$4.949,98 (quatro mil novecentos e quarenta e nove reais e noventa e oito centavos), tendo em vista que a autora, ora apelada, alegou que se realizaram em outra cidade e o banco apelante não esclareceu, de fato, o local das transações, constando, inclusive, a menção à cidade de São Paulo no extrato bancário apresentado pela instituição financeira.
5. As transações em valor considerável em cidade distinta da residência da consumidora, efetuadas em lapso de minutos entre uma e outras, evidenciam a quebra de perfil da cliente, ora recorrida, pessoa idosa, que admitiu a realização de saques no mesmo dia em caixa eletrônico da agência PMDF Gama, porquanto não há como a autora, que estava no Distrito Federal, ter se deslocado em menos de 3 (três) horas para a cidade de São Paulo a fim de realizar as compras contestadas. Referidas transações ocorridas na cidade de São Paulo demonstram falha na prestação de serviços por parte da instituição bancária, de modo a atribuir-lhe responsabilidade pelo evento danoso causado por terceiro.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.